Tribunal: TJDFT
Processo: 0710367-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MárioZam Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0710367-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPLT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DESPACHO Cuida-se de recurso de agravo de instrumento com petição requerendo a apreciação de tutela de antecipação distribuído em 10 de abril de 2021. Insta salientar que a Portaria GPR 521/2021, em seu artigo 4o, trata do que compete ser analisado em plantão, conforme abaixo indicado: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. Compulsando os autos, verifica-se que a apreciação da matéria em questão não se encontra em nenhuma das hipóteses da referida portaria, vez que aguardar a análise do Juízo regular não acarretará em perecimento do direito, ou seja, a tutela pleiteada não está sob o crivo de dano irreparável ou de difícil reparação, podendo ser apreciada pelo Juízo Natural. Pelo exposto, e por não se tratar de hipótese de análise em plantão, oportunamente, façam os autos conclusos ao Relator. Distribua-se segundo a competência do juízo natural. Cumpra-se. Brasília, 10 de abril de 2021 22:22:35. Desembargador - ROMEU GONZAGA NEIVA Relator